Tribunal: TCU
Processo: 029.525/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada em desfavor de GUSFA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA, relativamente aos recursos aplicados na reforma de imóveis sob jurisdição da Prefeitura Aeronáutica do Galeão, nos exercícios de 2014/2015 e 2016/2017, resultando em danos ao Erário, em decorrência de pagamentos efetuados por serviços não prestados e/ou prestados a menor (CONTRATO 018/PAGL/2012)

Inteiro teor:
Acórdão 2927/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL), unidade do Comando da Aeronáutica, com o objetivo de apurar indícios de irregularidade na execução do Contrato 018/PAGL/2012, firmado com a empresa Gusfa Serviços de Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda., para reformas de imóveis, entre os anos de 2014 e 2017. Considerando que, por meio do Acórdão 1550/2025-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal, entre outras medidas, julgou regulares com ressalvas as contas Camila Albuquerque de Barros, Júlio Fonseca da Costa, Willian Chaves Menezes, Sidnei de Oliveira e Alexander Bastos de Pina, dando-lhes quitação, conforme item 9.1, e irregulares as contas de Marcos Mauro Brito da Costa e Nilton dos Santos Jesus, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, de acordo com item 9.3 da decisão; considerando que se verificou a ocorrência de inexatidão material no item 9 do referido acórdão, ante a ausência da fundamentação legal para o julgamento irregular das contas dos responsáveis Marcos Mauro Brito da Costa e Nilton dos Santos Jesus, elencados no item 9.3 dessa deliberação; considerando que o "memorial", juntado à peça 256, ostenta conteúdo de recurso, o qual deve ter a admissibilidade analisada pelos trâmites ordinários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1550/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II; 58, incisos I e II; da Lei 8.443/1992 c/c os art. 214, inciso II, do Regimento Interno, em:" b) leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; III , "b"; 18; 23, inciso II; e 58, incisos I e II; da Lei 8.443/1992, c/c os art. 214, inciso II, do Regimento Interno, em:" c) enviar o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para análise da admissibilidade da peça 256. 1. PROCESSO TC- Processo 029.525/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexander Bastos de Pina (XXX.121.087-XX); Camila Albuquerque de Barros (XXX.408.474-XX); Gusfa Servicos de Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda. (08.638.871/0001-47); Julio Fonseca da Costa (XXX.934.907-XX); Marcos Mauro Brito da Costa (XXX.440.076-XX); Nilton dos Santos Jesus (XXX.465.407-XX); Sidnei de Oliveira (XXX.379.107-XX); Willian Chaves Menezes (XXX.698.997-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL) do Comando da Aeronáutica/MD. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Mazoni (OAB/DF 31.606), representando Marcos Mauro Brito da Costa; Diogo Cerqueira Ladeira, representando Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL); Robson Rodrigues da Silva (OAB/RJ 201.978), representando Camila Albuquerque de Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.